Tribunal: TJES
Processo: 0000273-50.2021.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000273-50.2021.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENAILTON ANTONIO AUGUSTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL
DEFENSIVA
.
CRIME
DE
AMEAÇA.

APLICAÇÃO
DA
LEI MARIA DA PENHA. POSSIBILIDADE. PADRASTO E ENTEADA. RELAÇÕES DOMÉSTICAS.
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA
REPRIMENDA.

IM
POSSIBILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. SÚMULA 588 DO STJ. DANO MORAL MANUTENÇÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
MÉRITO.
Pedido de afastamento de aplicação da Lei nº
1.340/06.
Devem incidir as normas da Lei Maria da Penha, pois o acusado e a ofendida, mantiveram vínculo familiar, por laço de afetividade e afinidade, pelo período de 26 (vinte e seis) anos, inclusive, residiam no mesmo lar, sendo certo que o delito de ameaça teria sido praticado, como instrumento de imposição de um papel de submissão, com a finalidade de privá-la, de seu direito de partilha de um imóvel.

2.
Pleito absolutório
.
Não procede o pedido absolutório, já que a materialidade do crime de ameaça (art. 147, caput, do CP) restou comprovada pelo boletim unificado e requerimento de medidas protetivas, assim como a autoria, pelo depoimento da vítima e de uma testemunha, que ouviu a ameaça proferida pelo acusado.

3.
Alegação de ausência de dolo
. As ameaças proferidas foram suficientes para amedrontar a vítima, causando-lhe temor, sendo nítida a vontade do agente, em incutir medo na ofendida, não havendo que se falar em inexistência de dolo.

4.
DOSIMETRIA.
Pedido de redução da reprimenda
. Na primeira fase, após realização de reforço de argumentação, deve ser mantida a negativação da baliza “motivos”, pois o acusado agiu motivado pela divergência, envolvendo a partilha de bens imóveis, o que revela maior reprovabilidade de sua conduta.

4.1 Correta a desvaloração do vetor “consequências”, já que a ofendida ficou extremamente amedrontada, extrapolando o temor previsto no tipo penal, pois não andava sozinha na rua, sendo necessário um acompanhante, com receio de que o ofendido, tomasse alguma atitude contra ela.

4.3. Na etapa intermediária, deve ser mantido o reconhecimento da agravante genérica, do cometimento do delito, com violência doméstica, contra a mulher (art. 61, inc. II, “f”, do CP), diante da inexistência de bis in idem na sua aplicação, de modo conjunto, com outras disposições da Lei nº 11.340/06. Precedente do STJ.

4.4. Na última fase, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual, deve ser preservada a pena estabelecida em 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, de forma definitiva.

5.
Pretensão de substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direito
. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, no âmbito da violência doméstica, nos termos da Súmula 588, do STJ.

6.
Pedido de redução do valor fixado a título de dano moral.
O montante fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), é proporcional e razoável aos danos psicológicos sofridos pela vítima, inexistindo o alegado excesso, até porque, o acusado não comprovou a impossibilidade de arcar com o pagamento.

7.
Pleito de concessão da gratuidade de justiça
. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de concessão da gratuidade de justiça.

8. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000273-50.2021.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELANTE: GENAILTON ANTONIO AUGUSTO (AC)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALCYR TRINDADE ALVIM FADLALAH - ES29007

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
GENAILTON ANTONIO AUGUSTO
,
contra sentença (id 9426403) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ibatiba-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de
ameaça (art. 147, caput, do CP)
, à pena de 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de dano moral em favor na vítima, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais (id 10186574),
a defesa pleiteia o afastamento da aplicação da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), e a absolvição do réu, por ausência de dolo
.

De forma subsidiária,
requer a fixação da reprimenda no mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a redução da condenação ao pagamento de dano moral, e a concessão da gratuidade de justiça
.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 19 de outubro de 2020, no bairro São José, em Ibatiba-ES, o denunciado GENAILTON ameaçou a sua ex-enteada NATIELE FERNANDES, ao externar a sua intenção de acarretar temor, intimidação e abalo psicológico à vítima, dizendo que iria dar um susto nela, em razão de divergências na partilha de bens.

Feitas estas considerações
, no que se refere ao pedido de afastamento da Lei nº 11.340/06, verifico que o acusado e a ofendida mantiveram vínculo familiar, por laço de afetividade e afinidade, pelo período de 26 (vinte e seis) anos, inclusive, residiam no mesmo lar, sendo certo que os fatos ocorreram, em razão de divergências envolvendo a divisão de patrimônio, construído durante o relacionamento conjugal, entre o réu e a genitora da vítima.

Desse modo, tenho que tais circunstâncias, atraem a incidência da Lei Maria da Penha, em razão das relações domésticas e familiares envolvendo as partes, pois o acusado era padrasto da ofendida, e teria praticado o delito de ameaça, como instrumento de imposição de um papel de submissão, com a finalidade de privá-la de seus direitos.

E
m relação ao pedido absolutório,
verifico que a materialidade do delito, ficou comprovada pelo boletim unificado (fls. 06/08) e requerimento de medidas protetivas (fls. 11/12).

De igual modo, a autoria também restou caracterizada, pelo depoimento da vítima NATIELE FERNANDES (link id 9426400), relatando que ficou sabendo por um vizinho, que o réu a ameaçou, dizendo que iria dar um susto, e pegá-la na rua.

Relatou também, que em razão dos fatos, sentiu-se amedrontada, inclusive, não se sente segura em andar sozinha da rua.

Nesse ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, como já sedimentado pelo STJ, no Agravo Regimental no AREsp n. 2.262.678/DF,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma,
julgado em 16/5/2023
, DJe de 19/5/2023.)

Além disso, a testemunha JOHNY ALVES DA MOTTA ((link id 9426400), relatou que ouviu o réu reclamar da ofendida e de sua família, afirmando que roubaram a sua casa, e que isso não ficaria assim.

Narrou ainda, que o acusado também disse, que iria fazer a ofendida pagar por tudo que está passando.

Desta forma, tenho que restou configurado o crime de ameaça, pois não se exige o resultado naturalístico, já que a sua consumação ocorre com a promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessário o resultado prometido.

Outrossim
,
quanto a alegação de ausência de dolo,

importante consignar que as ameaças proferidas foram suficientes para amedrontar a vítima, causando-lhe temor, sendo nítida a vontade do agente, em incutir medo na ofendida.

P
rosseguindo,
a defesa ainda requer a fixação da pena, no mínimo legal.

No caso, verifico que o Magistrado exasperou a pena-base, para 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, pois desvalorou os vetores “motivos” e “consequências”.

No que concerne a baliza “motivos”, verifico que a fundamentação utilizada pelo Magistrado, de que o réu possuía ciúmes da vítima, não guarda correlação com o fato descrito nos autos, sendo inidôneo.

No entanto, é possível a realização de reforço de argumentação, a fim de manter a negativação da referida vetorial, pois o acusado agiu motivado pela divergência, envolvendo a partilha de bens imóveis, o que revela maior reprovabilidade de sua conduta.

Por sua vez, reputo correta a desvaloração do vetor “consequências”, já que a ofendida ficou extremamente amedrontada, extrapolando o temor previsto no tipo penal, pois não andava sozinha na rua, sendo necessário um acompanhante, com receio de que o ofendido, tomasse alguma atitude contra ela.

Na segunda fase
, entendo como adequada a exasperação da pena, para 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em razão do reconhecimento da agravante genérica, do cometimento do delito, com violência doméstica, contra a mulher (art. 61, inc. II, “f”, do CP), diante da inexistência de bis in idem na sua aplicação, de modo conjunto, com outras disposições da Lei nº 11.340/06, como já decidido, também pelo STJ, no Agravo Regimental no HC n. 706.011/SC,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,
julgado em 15/3/2022
, DJe de 21/3/2022.

Na última fase, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual, deve ser mantida a pena acima estipulada, de forma definitiva.

Indo adiante
, em relação ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, tenho como inviável o seu acolhimento, tendo em vista o entendimento contido na Súmula 588, do STJ, apontando que
“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

A defesa ainda requer, a redução da condenação em dano moral, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), contudo, verifico que o valor é proporcional e razoável aos danos psicológicos sofridos pela vítima, inexistindo o alegado excesso, até porque, o acusado não comprovou a impossibilidade de arcar com o pagamento.

Por fim,
quanto ao pleito de concessão da gratuidade de justiça, penso que tal pretensão deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, que detém competência para a matéria.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 11098173),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator em NEGAR PROVIMENTO ao recurso.